Tribunal: TJSP
Processo: 1030190-70.2024.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para desconstituir penhora sobre imóvel e condenar a parte embargada ao pagamento de verba de sucumbência. O embargante alega contradição na decisão, afirmando que não há justificativa para a executada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para desconstituir penhora sobre imóvel e condenar a parte embargada ao pagamento de verba de sucumbência. O embargante alega contradição na decisão, afirmando que não há justificativa para a executada figurar como intermediária na transferência do imóvel e que as transferências foram simulações para blindar o bem.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à desconstituição da penhora sobre o imóvel.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e objetiva os motivos para desconstituir a penhora, destacando a ausência de fraude à execução, pois o imóvel não integrou substancialmente o patrimônio da executada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não há contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. 2. O inconformismo do embargante não justifica a alteração do julgado.
Legislação Citada:
CPC, art. 792, VI; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, RSTJ 151/229; STJ, Resp. 88.365-SP, Rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497.